Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE LIMITADA. PRETENSÃO CONTRA ADMINISTRADOR PRESCRIÇÃO. PRAZO ESPECÍFICO. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de exigir contas em face dos administradores, ou fiscais, relativas a atividade de sociedade mercantil, o prazo prescricional a ser observado é específico e de três anos, por disposição expressa no art. 206, § 3o, VII, 'b', do CC.
2. Decorrido o prazo superior a 03 (três) anos entre o balanço patrimonial constando a prestação de contas do negócio jurídico e o exercício da pretensão de exigir contas formulada contra o sócio responsável pelo ato jurídico imobiliário, correta da sentença que reconheceu a prescrição.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.